Tribunal: TJSP
Processo: 0001344-21.2016.8.26.0595
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto mediante abuso de confiança em detrimento de vítima idosa – Pleito defensivo de ambos corréus colimando a absolvição por insuficiência de provas – Furto praticado pela corré Priscila devidamente caracterizado pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório – Vítima que detalhou como se deu a subtração das folhas de cheques pela corré, que é sua neta –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto mediante abuso de confiança em detrimento de vítima idosa – Pleito defensivo de ambos corréus colimando a absolvição por insuficiência de provas – Furto praticado pela corré Priscila devidamente caracterizado pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório – Vítima que detalhou como se deu a subtração das folhas de cheques pela corré, que é sua neta – Circunstâncias do crime que evidenciam a qualificadora do abuso da confiança – Corré que tinha livre acesso às dependências da casa da avó, em virtude dos serviços domésticos prestados e das relações de parentesco – Condenação que se impõe – Estelionato – Corré Priscila que preencheu a cártula de cheque conforme lhe convinha, posteriormente conluiando com seu companheiro para auferir vantagem indevida – Exame grafotécnico que comprova o preenchimento da cártula pela corré – Testemunha ouvida que afirma ter sido procurada pelo corréu Wladimir, companheiro de Priscila, para descontar o cheque – Circunstâncias que evidenciam o dolo do corréu Wladimir – Condenação que se impõe – Dosimetria penal de ambos isenta de reparos – Prestação pecuniária já fixada no patamar mínimo legal – Impossibilidade de redução – Prestação de serviços à comunidade aplicado à corré Priscila também fixado nos termos legais – Sentença mantida – Apelos defensivos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501450
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001344-21.2016.8.26.0595, da Comarca de Serra Negra, em que são apelantes
VLADIMIR PINA SOARES e PRISCILA ALVES PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001344-21.2016.8.26.0595 -Voto no 1.454
2
Apelação Criminal 0001344-21.2016.8.26.0595
Apelante(s): Priscila Alves Pereira e Wladimir Pina Soares
Apelado/a(s): Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Serra Negra
Juiz(a): Carlos Eduardo Silos de Araujo
Voto no 1.454
APELAÇÃO CRIMINAL Furto mediante abuso de confiança em
detrimento de vítima idosa Pleito defensivo de ambos corréus
colimando a absolvição por insuficiência de provas
Furto
praticado pela corré Priscila devidamente caracterizado pela prova
oral produzida sob o crivo do contraditório Vítima que detalhou
como se deu a subtração das folhas de cheques pela corré, que é
sua neta Circunstâncias do crime que evidenciam a qualificadora
do abuso da confiança
Corré que tinha livre acesso às
dependências da casa da avó, em virtude dos serviços domésticos
prestados e das relações de parentesco Condenação que se impõe
Estelionato Corré Priscila que preencheu a cártula de cheque
conforme lhe convinha, posteriormente conluiando com seu
companheiro
para
auferir
vantagem
indevida

Exame
grafotécnico que comprova o preenchimento da cártula pela corré
Testemunha ouvida que afirma ter sido procurada pelo corréu
Wladimir, companheiro de Priscila, para descontar o cheque
Circunstâncias que evidenciam o dolo do corréu Wladimir
Condenação que se impõe Dosimetria penal de ambos isenta de
reparos Prestação pecuniária já fixada no patamar mínimo legal
Impossibilidade de redução Prestação de serviços à comunidade
aplicado à corré Priscila também fixado nos termos legais
Sentença mantida Apelos defensivos não providos.
Vistos.
Ao relatório de fls. 477/486, acrescento a r. sentença ter
julgado procedente o pedido acusatório para: a) condenar a ré Priscila Alves de Pereira às
penas de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 21 (vinte e um)
dias-multa, por infração aos arts. 155, §4o, inciso II e 171, caput, ambos do Código Penal,
na forma do artigo 69, do Código Penal; b) condenar o réu Wladimir Pina Soares às penas
de 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, por infração ao artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001344-21.2016.8.26.0595 -Voto no 1.454
3
171, caput, do Código Penal. Fixou-se, para ambos, o dia-multa no mínimo legal.
Como os réus preenchem os requisitos do artigo 44 do
Código Penal, operou-se a substituição da pena privativa de liberdade, aplicadas à ré
Priscila, por duas restritivas de direitos, consistentes: a) no pagamento, em dinheiro, por
cada réu, do valor equivalente a 01 salário mínimo, vigente à época do pagamento, para
cada vítima; e b) na prestação de serviços à comunidade numa entidade pública ou privada,
com destinação social, a ser designada pelo Juízo da Execução, consistente na atribuição de
tarefas gratuitas à condenada, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, fixados
de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho. Igualmente, substituiu-se a pena
privativa de liberdade aplicada ao réu Wladimir por uma restritiva de direito, consistente
no pagamento, em dinheiro, do valor equivalente a 01 salário mínimo, vigente à época do
pagamento, à vítima do crime de estelionato.
Isso porque em data indeterminada, todavia antes de outubro
de 2015, em horário incerto, na comarca de Serra Negra São Paulo, a sentenciada Priscila
Alves Pereira teria subtraído, para si, mediante abuso de confiança, 01 (uma) folha de
cheque do Banco Santander, pertencente à idosa Benedita de Godoy, sua avó.
Além disso, Priscila, conluiada com seu companheiro
Wladimir Pina Soares, vulgo “Neguinho”, com identidade de desígnios, teriam obtido para
eles, vantagem patrimonial ilícita, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em prejuízo de
José dos Santos Galaverna, mediante fraude.
Segundo apurado, a acusada Priscila, neta da vítima Benedita
de Godoy, auxiliava sua avó materna nos afazeres diários. Dessa forma, Priscila tinha livre
acesso à residência da idosa. Assim, aproveitando-se dessa situação e abusando da
confiança nela depositada, furtou a cártula bancária descrita na denúncia, que ficava no
interior do guarda-roupas da vítima.
Na posse dos cheques, Priscila preencheu o folículo de
cheque no 776095 no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como assinou o título
falsamente em nome de Benedita de Godoy.
Ato contínuo, a acusada Priscila entregou a cártula
preenchida e assinada falsamente para o seu comparsa Wladimir, que ficou na incumbência
de obter vantagem com o referido folículo. Assim, Wladimir procurou a vítima José dos
Santos Galaverna e entregou a ela o cheque preenchido e assinado falsamente no valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001344-21.2016.8.26.0595 -Voto no 1.454
4
R$ 2.000,00 (dois mil reais). A vítima, induzida a erro diante da entrega do título, que
desconhecia a procedência ilícita, entregou ao acusado R$ 2.000,00 (dois mil reais) em
dinheiro.
Todavia, a vítima José dos Santos, ao tentar descontar a
cártula no prazo combinado, qual seja, 28 de outubro de 2015, surpreendeu-se com a
notícia de que o cheque não seria pago em decorrência de título com o pagamento sustado
(alínea 21), sendo incontinente restituído pela agência bancária. Assim agindo, como reza a
denúncia, Priscila e Wladimir teriam experimentado vantagem ilícita, fazendo-o através do
artifício consistente na entrega de cheque pré-datado, que sabia de origem ilícita (furtado),
em prejuízo de José Dos Santos Galaverna.
Wladimir Pina Soares, por meio de seu procurador
constituído, interpôs recurso de apelação (fls. 509/513). Narra, em sua tese defensiva, que:
i) foi Priscila quem preencheu o cheque, conforme prova grafotécnica, de modo que o
apelante foi mero instrumento, não tendo ciência da forma como o cheque foi obtido ou
preenchido; ii) Priscila afirmou que Wladimir não sabia o que estava acontecendo, até
porque sua única função foi procurar o agiota; iii) Wladimir acreditou que o cheque havia
sido emitido de boa vontade pela avó de Priscila, como contraprestação por seus serviços,
além de um pequeno empréstimo; iv) a dúvida deve lhe favorecer para que seja absolvido
do crime que lhe foi imputado.
De outro lado, Priscila Alves Pereira, por meio de seu
procurador constituído, também interpôs recurso de apelação (fls. 525/535). Diz, em sua
defesa, que: i) não houve prova do furto das cártulas de cheque, já que seriam fornecidas
por sua avó Benedita, como forma de pagamento pelos serviços prestados; ii) o cheque em
questão foi verdadeiramente emitido por sua avó Benedita, que solicitou que a recorrente
preenchesse o valor de dois mil reais; iii) a recorrente somente preencheu o valor do
cheque, mas foi assinado por sua avó; iv) inexiste valor econômico do suposto furto, uma
vez que a cártula de cheque em branco não possui valor econômico, conduzindo à
atipicidade da conduta; v) não houve crime de estelionato porque o cheque foi preenchido
sob instruções de sua avó, de modo que o laudo grafotécnico de fls. 395/403 aponta que
não foi a acusada quem assinou o cheque; vi) na verdade, sua avó se arrependeu de ter lhe
dado o cheque; vii) a dúvida deve lhe favorecer para concatenar sua absolvição de ambos
os crimes; viii) caso subsista a condenação, o quantum da prestação pecuniária e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001344-21.2016.8.26.0595 -Voto no 1.454
5
prestação de serviços à comunidade, a título de pena restritiva de direitos, deve ser
reduzida; ix) o valor de um salário mínimo para cada uma das vítimas é excessivo, já que a
apelante se encontra desempregada; x) a prestação de serviços à comunidade, à razão de
uma hora por dia de condenação, foi excessiva e merece ser reformada.
Contrarrazões de apelações as f. 538/542 pugnando pelo não
provimento de ambos recursos defensivos, mantendo-se intacta a sentença de primeiro
grau.
Parecer da i. Procuradoria de Justiça as f. 552/557 opinando
pelo não provimento dos apelos defensivos, mantendo-se na íntegra a r. sentença atacada.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
Representação, quanto ao crime de estelionato – que passou a
ser exigida pelo Estatuto Anticrime – pode ser extraída da petição de fl. 4/13, poderes
especiais conferidos na procuração de fl. 14, conforme referência feita inclusive no
relatório do delegado de polícia a fl. 127. Nada, pois, a considerar a respeito.
É o relatório.
Em que pese a irresignação de ambas as Defesas, tem-se que
a solução absolutória buscada é impraticável, na medida em que o acervo probatório
reunido nos autos não permite dúvidas sobre as materialidades e as autorias dos delitos.
Deveras, indiscutível a materialidade delitiva em face da
cópia da cártula de cheque (fls. 16), laudo pericial grafotécnico de fls. 395/403, bem como
pela prova oral produzida ao longo da persecução criminal.
As autorias delitivas de ambos recorrentes, da mesma forma,
são indenes de dúvidas.
Com efeito, ao contrário do que quer fazer crer as combativas
Defesas, as palavras das vítimas e da testemunha evidentemente merecem crédito, não só
para imputar as autorias delitivas, como também para descrever toda a dinâmica dos
fatos, não sendo preciso citar aqui a torrencial jurisprudência e a lição dos doutrinadores,
quanto à validade das palavras das vítimas nos crimes patrimoniais, mormente quando,
como no caso em tela, inexiste motivo para infundada incriminação a inocente. De fato,
não se entrevê nenhuma intenção deliberada, por parte das vítimas e da testemunha, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001344-21.2016.8.26.0595 -Voto no 1.454
6
acusar os sentenciados leviana e injustamente, de sorte que suas declarações servem como
fonte segura de prova.
Por oportuna, transcreve-se a prova oral coligida sob o crivo
do contraditório, nos termos da sentença guerreada (fls. 477/486):
A vítima José dos Santos Galaverna afirmou que foi
procurado por Paulo Sérgio, que lhe pediu para trocar um
cheque no valor de R$2.000,00 para o réu Wladimir.
Asseverou que "viu" que o cheque havia sido emitido por
Benedita de Godoy, que era sua conhecida e "sempre foi
muito trabalhadora", além do que "a conta era de 40 anos".
Anotou que, desse modo, não viu problema em descontar o
cheque para Wladimir, retendo a cártula para depósito
posterior. Lembrou que, quando depositou o cheque,
descobriu que era roubado, porque o banco não efetuou o
pagamento do título. Contou que ligou para a residência de
Benedita e "a dona Priscila atendeu e falou que ia me pagar
mas, eu que perdi os dois mil, eles não me pagaram não
senhor". Disse que "pelo que consta na Delegacia", a
assinatura no cheque não era de Dona Benedita. Por fim,
efetuou o reconhecimento do réu Wladimir (fls. 356/359).
A testemunha Paulo Sérgio Tagliasachi confirmou que
"intermediou a entrega de cheque do Vladimir para o senhor
José". Lembrou que " era sábado e o cheque era para
segunda e ele (a testemunha José) trocou para ele, eram dois
mil". Asseverou, por fim, que ficou sabendo que o cheque não
foi descontado e que a vítima ficou no prejuízo (fls. 360/364).
A vítima Benedita de Godoy afirmou que, "infelizmente", a
corré Priscila é sua neta. Lembrou que no ano de 2011
enfrentou problemas de saúde e ficou acamada, a partir do
que Priscila passou ajudá-la, "varria a cozinha, o quintal".
Anotou que pagava R$ 300,00 para Priscila pelos serviços,
mas nunca lhe deu algum cheque em pagamento. Destacou
que "a chave do guarda-roupa eu punha junto com a chave
do vitrô, mesmo assim ela achou a chave e pegou o envelope
fechado do banco com esses cheques todos". Por fim,
acrescentou que "ela pegava, arrancava folha, enchia de
cola e daí eu levei no banco" (fls. 365/369).
Ora, como se vê, a vítima Benedita, avó da corré Priscila,
narrou os fatos com riqueza de detalhes, esclarecendo que a neta pegava o envelope

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001344-21.2016.8.26.0595 -Voto no 1.454
7
fechado do banco, subtraía as folhas de cheque e depois colava o envelope, a fim de que
sua ascendente não notasse a subtração. Não há razão alguma para acreditar que Benedita
tenha falseado a verdade ou equivocadamente incriminado sua neta, até porque não foi
produzida nenhuma prova no sentido de que exista alguma desavença pretérita entre elas, a
não ser pelo furto da folha de cheque. De mais a mais, Benedita esclareceu que pagava R$
300,00 (trezentos reais) pelos serviços que a neta prestava, diferentemente do montante de
R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) alegados pela corré Priscila, em seu interrogatório
judicial. Ao contrário do que sustenta Priscila, sua avó disse que nunca a pagou com folha
de cheques, o que coincide com o fato de ter dito que mantinha os envelopes (contendo os
cheques) lacrados em seu guarda-roupas, sem utilizá-los.
Não há razão alguma para acreditar que Benedita, avó da
corré Priscila, tenha inventado uma narrativa rica em detalhes somente para incriminar a
neta e seu companheiro, até porque ela mencionou que guardava a chave do guarda-roupas
em local seguro, mas, ainda assim, Priscila a encontrou e pegou os envelopes do banco.
Nesse ínterim, impende observar que Priscila, diante do
auxílio doméstico que prestava à avó e das relações de parentesco, se aproveitou da
confiança que lhe era depositada para lograr acesso ao local onde estavam guardadas as
folhas de cheque. Sendo assim, de rigor concluir que o furto foi, de fato, praticado
mediante abuso de confiança. Afinal, se não fosse pelo livre acesso à residência de sua
ascendente, certamente Priscila não lograria êxito na subtração das folhas de cheque.
Assim, acertada a condenação de Priscila pelo crime de furto
qualificado pelo abuso de confiança.
Ao contrário do que sustenta a defesa de Priscila, a subtração
de talonário de cheque em branco é conduta típica, já que possui valor econômico. Nesse
ponto, anota-se as ilustres palavras do i. Procurador de Justiça (fls. 552/557): “Em atenção
ao argumento recursal de Priscila, assinala-se que é típica a subtração de talonário de
cheque em branco, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
no sentido de que o talonário possui valor econômico, aferível pela provável utilização das
cártulas para obtenção de vantagem ilícita por parte de seus detentores:
AgRg no HC 410154 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS 2017/0186954-6 Relator(a) Ministro
JORGE MUSSI (1138) Órgão Julgador T5 - QUINTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001344-21.2016.8.26.0595 -Voto no 1.454
8
TURMA
Data do Julgamento 03/10/2017 Data da
Publicação/Fonte DJe 11/10/2017
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIMENTO. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO
RECURSO
CABÍVEL.
UTILIZAÇÃO
INDEVIDA
DO
REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA
RECURSAL. FURTO. SUBTRAÇÃO DE FOLHA DE
CHEQUE EM BRANCO REPASSADA A TERCEIRO QUE A
PREENCHEU E A DEPOSITOU. POTENCIALIDADE
LESIVA DA CONDUTA.COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência
contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento
jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância
que impede o seu formal conhecimento. Precedentes. 2. Não
se desconhece que a partir do julgamento do REsp
150.908/SP este Superior Tribunal de Justiça firmou o
entendimento de que folhas decheque e cartões bancários
não podem ser objeto material dos crimes de receptação e
furto, uma vez que desprovidas de valor econômico,
indispensável para a caracterização dos delitos patrimoniais.
3. Contudo, ao examinar o CC 112.108/SP, a 3a Seção desta
Corte
Superior
de
Justiça
modificou
tal
posição,
consignando que o talonário de cheque possui valor
econômico, aferível pela provável utilização das cártulas
para obtenção de vantagem ilícita por parte de seus
detentores.
4. Embora haja casos em que a simples subtração de uma
folha de cheque em branco não acarrete lesão ao bem
jurídico tutelado, notadamente quando não descontada, a
hipótese dos autos é diversa, pois o réu entregou a cártula a
terceira pessoa, que a preencheu no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais) e a depositou, o que revela a potencialidade
lesiva de sua conduta, impedindo a sua absolvição.
Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.
Noutra ponta, o estelionato, praticado em conluio com seu
companheiro à época, o corréu Wladimir, também restou sobejamente demonstrado pela
prova coligida nos autos.
Aliás, é certo que o laudo de fls. 396/403 dá conta de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001344-21.2016.8.26.0595 -Voto no 1.454
9
Priscila preencheu o valor numérico e por extenso, bem como o local e data da folha de
cheque em foco, ainda que a assinatura do referido título de crédito não tenha sido aposta
por ela ou seu companheiro, o corréu Vladimir Pina Soares.
Veja-se que a tentativa do corréu Vladimir de tentar atribuir a
culpa exclusivamente à corré Priscila é leviana e não encontra espeque na prova
testemunhal. Ao reverso, a testemunha Paulo Sérgio declarou que foi procurado pelo
corréu Vladimir para intermediar a entrega do cheque para o senhor José, quem acabou
sendo a real vítima do estelionato, já que não conseguiu reaver o valor adiantado pelo
cheque.
Nesse diapasão, a vítima José esclareceu que foi procurado
por Paulo Sérgio (testemunha), quem lhe pediu para descontar o cheque, no valor de dois
mil reais, para o corréu Wladimir. Como observou que o cheque pertencia à Sra. Benedita,
quem conhecia e detinha conta há mais de 40 anos, decidiu adiantar o valor estampado na
cártula bancária. Diante desse cenário, não é crível que o corréu Wladimir não sabia que se
tratava de cheque furtado, até porque não havia razão aparente para descontar o cheque no
sábado, através de um intermediador, quando era possível fazê-lo diretamente no banco
sacado, logo na segunda-feira. Aliás, como o corréu convivia em união estável com
Priscila, certamente sabia que sua amásia não era remunerada em quantia tão elevada,
muito menos por meio de cheque.
Por fim, vale mencionar as lúcidas palavras do magistrado
sentenciante: “Sucede que o laudo pericial coligido revelou que "o preenchimento do valor
numérico e por extenso, bem com o local e data, PROMANARAM do punho de PRISCILA
ALVES PEREIRA" (fls. 401). Acrescente-se que a própria Priscila afirmou que, após a
convalescença, "quando voltou em si", a avó sustou o cheque, que foi preenchido por
Priscila no valor de R$ 2.000,00. Nessa senda, não há dúvidas, antes há certeza, de que
Priscila, além de furtar o cheque, o preencheu da maneira como lhe convinha, e pediu à
avó, idosa e convalescente, que o assinasse. De posse do cheque, pediu ao corréu
Wladimir, seu companheiro à época dos fatos, que o fosse "descontar" com José, no que
tiveram êxito, pois José confiava em Benedita, emitente do cheque. Sucede que, "quando
voltou em si", a vítima "sustou" o cheque, pois furtado, e José "ficou no prejuízo".
Em face de tão sólido conjunto probatório, que é uníssono a
incriminar os corréus, impõe-se a condenação de ambos pelo crime de estelionato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001344-21.2016.8.26.0595 -Voto no 1.454
10
No tocante à dosimetria penal de Priscila, não há quaisquer
reparos a serem feitos. De início, o magistrado inaugurou a reprimenda pelo crime de furto
qualificado e estelionato no limiar mínimo.
Na segunda fase, o juiz sentenciante incrementou em 1/6 (um
sexto) as penas do furto qualificado, uma vez que praticado em prejuízo de vítima idosa.
Nesse ponto, note-se que Priscila foi beneficiada pelo não reconhecimento da agravante
prevista no artigo 61, II, alínea 'e', do Código Penal, vez que o crime foi praticado em
detrimento de ascendente. Por outro lado, as penas pelo crime de estelionato restaram
inalteradas, mantidas no mínimo legal.
Como ambos crimes foram praticados em concurso material,
na forma do artigo 69 do Código Penal, acertada a decisão de somar as penas de ambos os
crimes para a corré Priscila.
Lado outro, também não há reparos nas penas de Wladimir,
porquanto fixadas no patamar mínimo legal.
Do mesmo modo, o disposto no art. 45, § 1o, do Código
Penal, prevê que a pena de prestação pecuniária pode variar de 01 a 360 salários mínimos.
No caso dos autos, a prestação pecuniária foi fixada no montante de 01 salário mínimo para
o corréu Wladimir pagar em favor da vítima do estelionato; e, no caso da corré Priscila, 1
salário mínimo para cada uma das vítimas (Benedita e José), haja vista a pluralidade de
crimes por ela praticado.
Assim, é inviável a redução dos montantes fixados, uma vez
que não há que se incentivar pena pífia ou aquém do mínimo legal.
Além disso, como bem ponderado pelo i. Promotor de Justiça
oficiante, em suas contrarrazões recursais (fls. 538/542):
É certo que a fixação de valor irrisório retiraria da pena o
seu caráter retributivo e estimularia a prática de crimes por
parte dos apelantes. De outro lado, no tocante à pena de
prestação de serviços à comunidade, dispõe o artigo 46, §3o,
do Código Penal: “As tarefas a que se refere o §1o serão
atribuídas conforme as aptidões do condenado, devendo ser
cumpridas à razão de uma hora de tarefa por dia de
condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada
normal de trabalho”. A mitigação pretendida, nesse sentido,
desborda dos parâmetros legais e fere o princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001344-21.2016.8.26.0595 -Voto no 1.454
11
legalidade, sendo defeso ao aplicador do direito fazê-la.
No mais, não é direito subjetivo dos recorrentes escolher as
penas restritivas de direitos que mais lhes convenham.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos apelos
defensivos interpostos por ambos corréus, mantendo-se a r. sentença incólume.
XISTO RANGEL
RELATOR